Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705098-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ABASS ABOU HAMDAN - EPP, ABASS ABOU HAMDAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de ABASS ABOU HAMDAN-EPP e outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 114705388 - autos de origem): "Esclareça-se à parte exequente que a pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é efetuada pelo sistema Infojud. O referido sistema trata-se da ferramenta onde os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos registram as informações acerca das operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, devidamente averbadas nos respectivos ofícios extrajudiciais. Ocorre que, da análise dos autos, conforme já esclarecido ao autor na decisão de ID75950737 e reiterado na decisão de ID112564827, a consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, mantenho, por ora, o indeferimento ao pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Quanto à pesquisa ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiros Nacional - CCS, trata-se de sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). O CCS não contém dados relativos a valores de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações, pois informa somente a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição financeira, o que em nada contribui para a localização de bens da parte executada. Feitos esses esclarecimentos, e tendo em vista que a consulta de ativos financeiros dos reús já foi realizada nestes autos, sem sucesso, com se observa nos IDs 66033957e 75383069, indefiro a a referida consulta ao CCS. Retorne-se o feito ao arquivo provisório, conforme decisão de ID75950737 e certidão de ID109881391". Na origem, pretende o banco recorrente a satisfação de crédito exequendo devido pela parte executado. Sustenta que foram realizadas diversas tentativas de constrição de bens dos executado/agravados, todas sem êxito. Aduz que, diante do insucesso na localização de bens dos devedores, requereu ao juízo a quo a realização de pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), a busca de bens via sistema INFOJUD e uma consulta no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), com o intuito de localizar bens dos devedores passíveis de constrição e identificar relacionamentos bancários vinculados aos executados. Contudo, o Juízo de 1o Grau indeferiu os pedidos formulados pelo credor, conforme consta à decisão agravada. Contra o referido pronunciamento judicial, o banco agravante interpõe o presente recurso. Em suas razões recursais, destaca que já foram realizadas diversas tentativas de localização de bens dos executados durante o trâmite da demanda original, todas sem sucesso. Aponta que deve o Poder Judiciário exercer seu dever de auxílio no caso, em plena consonância com o Princípio da Cooperação, expresso no Código de Processo Civil (art. 6o, Código de Processo Civil). Destaca, também, que a manutenção dos efeitos da decisão desfavorável causa prejuízo ao agravante, o qual busca o crédito que dá ensejo à demanda há anos. Assim, requer seja o presente agravo de instrumento conhecido e, a ele, atribuído efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia imediata da decisão agravada. Preparo regular, conforme ID Num. 32843409. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No que se refere ao caso em exame, a Jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem indicado a pacificação de entendimento no sentido de que a parte exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável contado desde a última consulta. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS E SEIS MESES. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de remessa de ofício a "fintechs" sob o argumento de que a diligência depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceita "consulta genérica". 2. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos Sistemas quando "houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta" (Acórdão no 1299165). 3. No caso dos autos, a única e infrutífera pesquisa foi realizada há dois anos e seis meses. Dessa realidade processual, a partir das balizas jurisprudenciais, emerge a razoabilidade do pedido de reiteração da pesquisa. 4. Nem todas as fintechs integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e, portanto, essas não são atingidas pelas ordens de bloqueio eletrônica. Em razão disso, há necessidade da expedição dos ofícios, na forma requerida, a fim de obter informações sobre a existência de eventuais valores de titularidade do agravado, uma vez que se trata de informações que só podem ser obtidas mediante determinação judicial. 5. Agravo provido. (Acórdão 1317712, 07303956420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. E-RIDF. PROVIDÊNCIA DO PRÓPRIO CREDOR. 1. Trata-se agravo deinstrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério da razoabilidade. 4. No caso, considerando que a última consulta ao sistema BACENJUD foi efetivada há tempo considerável (aproximadamente quatro anos), em atenção ao Princípio da Razoabilidade, há de se deferir a diligência para pesquisa e bloqueio de valores penhoráveis em nome da parte executada. 5. Quanto ao sistema e-RIDF, registre-se que a realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico E-RIDF pressupõe, como regra, o pagamento de emolumentos, tendo em vista não se tratar de sistema/serviço gratuito. Assim, pode a parte exequente solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial para pesquisa de imóveis em nome dos devedores. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1257094, 07110111820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Trata-se de medida que, em verdade, está de acordo com as bases do Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda as partes a superarem eventuais dificuldades que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres. No caso concreto, conforme se verifica nos autos originários, a última consulta realizada via SISBAJUD, com o intuito de localizar bens passíveis de constrição dos devedores, data do ano de 2020 (ID Num. 74774900; ID Num. 75383069 - autos de origem). Não suficiente, verifica-se nos mesmos autos que o feito executivo já fora suspenso pelo prazo de um ano, em face da não localização de bens dos devedores, na forma do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, o que revela a busca do credor por seu crédito por considerável lapso temporal. Nesse sentido, constatado o razoável período de tempo desde a última consulta em busca de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, verifica-se que o pleito do recorrente guarda relação com as situações que comportam repetição de pesquisa em sistemas de buscas disponíveis, o que indica a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Ademais, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que obstadas novas formas de busca de bens do executado, mais dificuldades passa a ter o credor quanto à satisfação de seu crédito, o que deve ser encarado como afronta ao Princípio da Máxima Efetividade da Execução, insculpido no art. 797, caput, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. (...). Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 21 de fevereiro de 2022 14:48:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora